Tribunal: TJES
Processo: 0007923-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007923-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA, sucessora de COMERCIAL DINICOLI EIRELI, contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Não Fazer e Danos Morais ajuizada contra BANCO BANESTES S.A., extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa superveniente da parte autora em razão de alteração contratual e societária ocorrida no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração da denominação social e do quadro societário da empresa autora no curso da ação configura hipótese de ilegitimidade ativa superveniente ou de sucessão processual, e se caberia ao juízo de origem conceder prazo para regularização do polo ativo, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples modificação da denominação social da pessoa jurídica autora não configura perda de legitimidade ativa, mas sim hipótese de sucessão processual, quando mantida a continuidade jurídica por meio do mesmo CNPJ e da transferência de titularidade dos direitos discutidos.

4. O art. 110 do CPC admite a sucessão de parte no curso do processo, devendo ser preservada a regular tramitação da ação com a devida substituição no polo ativo, sem necessidade de extinção do feito.

5. O juízo de origem, ao extinguir o processo sem oportunizar a correção da representação processual da parte autora, violou o disposto no art. 76 do CPC e o princípio da primazia do mérito, uma vez que o vício era sanável e não comprometeria o regular prosseguimento da demanda.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que alterações contratuais que não implicam extinção da personalidade jurídica ensejam, quando muito, a retificação do polo processual, jamais a extinção da ação por ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da denominação social de empresa autora no curso do processo, com preservação do CNPJ, configura hipótese de sucessão processual, não justificando extinção do feito por ilegitimidade ativa.

2. É dever do juízo oportunizar à parte a correção de vício sanável de representação, nos termos do art. 76 do CPC, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito.

3. A extinção prematura da ação por ilegitimidade ativa superveniente, sem a devida chance de regularização do polo ativo, caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 10, 76, 85, §11, 110 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5460829-79.2018.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 19.02.2024; TJ-SC, AI nº 5009950-36.2022.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 26.01.2023; TJ-PR, AI nº 0003449-47.2020.8.16.0000, Rel. Des. Mário Helton Jorge, j. 05.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA
, sucessora de
COMERCIAL DINICOLI EIRELI
, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Não Fazer e Danos Morais movida contra o
BANCO BANESTES S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ilegitimidade ativa superveniente da parte autora.

Conforme relatado, a sentença terminativa fundamentou-se na alteração do contrato social da empresa autora, que implicou na mudança de sua denominação social e do quadro societário, o que, no entendimento do juízo
a quo
, teria resultado na perda de sua legitimidade para figurar na lide.

A Apelante, por sua vez, pugna pela anulação do julgado, sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que a alteração societária configura sucessão processual, e não ilegitimidade, devendo ser oportunizada a regularização do polo ativo em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto por
OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA
, sucessora de
COMERCIAL DINICOLI EIRELI
, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Não Fazer e Danos Morais movida contra o
BANCO BANESTES S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ilegitimidade ativa superveniente da parte autora.

Conforme relatado, a sentença terminativa fundamentou-se na alteração do contrato social da empresa autora, que implicou na mudança de sua denominação social e do quadro societário, o que, no entendimento do juízo
a quo
, teria resultado na perda de sua legitimidade para figurar na lide.

A Apelante, por sua vez, pugna pela anulação do julgado, sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que a alteração societária configura sucessão processual, e não ilegitimidade, devendo ser oportunizada a regularização do polo ativo em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e, antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Cuida-se de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada, originariamente, por
COMERCIAL DINICOLI EIRELI
em face do
BANCO BANESTES S.A.

Narra a parte autora, em sua petição inicial, que é correntista da instituição financeira ré e que, ao analisar seus extratos bancários, constatou a existência de cobranças recorrentes e supostamente indevidas a título de "TARIFA DEPÓSITO SPG", lançadas entre os anos de 2016 e 2020.

Afirma que tais cobranças, cuja natureza e legalidade são questionadas, totalizaram um prejuízo de R$24.355,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para:
a)
determinar que o réu se abstivesse de realizar novas cobranças da referida tarifa;
b)
condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos, montante que alcança R$ 48.710,00 (quarenta e oito mil, setecentos e dez reais); e
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa da empresa autora. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças.

Sobreveio a r. sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao constatar que, no curso da demanda, a empresa autora sofreu alteração contratual, passando a se denominar
OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA
, sem que houvesse a devida regularização processual.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a alteração da denominação social da pessoa jurídica autora no curso da demanda acarreta sua ilegitimidade ativa superveniente, a ponto de justificar a extinção prematura do feito.

A resposta é
negativa
.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, de forma expressa, o princípio da
primazia da decisão de mérito
, orientando o julgador a, sempre que possível, superar os vícios processuais para entregar a tutela jurisdicional que resolva o conflito de interesses.

Nesse sentido, dispõe o art. 4º do CPC:

"Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

A extinção do processo sem análise do mérito constitui medida excepcional, cabível apenas quando for manifestamente inviável o saneamento do vício processual. Não é o caso dos autos.

A alteração da razão social e do quadro societário da empresa autora, devidamente comprovada nos autos, configura um clássico caso de
sucessão empresarial
. A pessoa jurídica não foi extinta; ela apenas se transformou, mantendo o mesmo CNPJ, o que evidencia a continuidade da personalidade jurídica e, por conseguinte, a transferência de todos os seus direitos e obrigações para a nova denominação.

Dessa forma, a empresa sucessora,
OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA
, passa a ser a titular do direito material discutido na presente ação, operando-se a
sucessão processual
, nos termos do art. 110 do CPC, aplicável analogicamente ao caso.

O juízo de primeiro grau, ao identificar a irregularidade na representação processual decorrente da sucessão empresarial, deveria ter aplicado o disposto no art. 76 do CPC, que determina:

"Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício."

Ao extinguir o feito de plano, sem conceder à parte a oportunidade de sanar o vício – o que seria facilmente resolvido com a juntada dos atos societários atualizados e a retificação do polo ativo –, o magistrado incorreu em claro
error in procedendo
, violando o devido processo legal e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a alteração da denominação social no curso do processo não leva à extinção do feito por ilegitimidade de parte, mas sim à
regularização do polo processual
.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO VÁLIDA.
VÍCIO SANÁVEL
. PROCURAÇÃO ASSINADA. DOCUMENTAÇÃO ESCORREITA.
ALTERAÇÃO NA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA AUTORA. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. CNPJ IDÊNTICO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
LEGIBILIDADE DO CONTRATO REAFIRMADA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS À PARTE RECORRENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .Da exegese do § 3º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, extrai-se que, até a data da distribuição do recurso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado mediante requerimento dirigido ao Tribunal e, após a distribuição, o pedido deve ser dirigido ao próprio relator, providências não observadas pelos recorrentes. Nesse diapasão, não comporta conhecimento o requerimento formulado pela via inadequada . 2.
O art. 76 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de ser sanado o vício de representação, sem que, com isso, seja declarada a nulidade processual. Em atenção à previsão legal, oportunizada à autora a possibilidade de apresentar os documentos que julgasse necessários, colacionaram-se aos autos procuração e substabelecimento devidamente assinados, o que afasta, de pronto, a alegação de irregularidade em sua representação
. 3.
São insubsistentes as alegações de ilegitimidade ativa
, porquanto calcadas apenas na divergência entre o nome apresentado pela autora na exordial e aquele concernente à inscrição no CNPJ. Isso porque tal inconsonância foi detidamente regularizada pela apresentação da documentação comprobatória de que, ao longo da instrução processual, houve a alteração da denominação social da sociedade. 4 .Afastadas as nulidades arguidas e ausente qualquer comprovação de prejuízo à parte recorrente, não merece reparos a sentença que rejeitou os embargos monitórios, a fim de constituir em título executivo judicial o mandado expedido anteriormente. 5.Ante o desprovimento do apelo, bem como a preexistente condenação em honorários, torna-se impositiva a majoração da sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil . APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 54608297920188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - 1. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE SE LIMITA A CORRIGIR O POLO DA AÇÃO EXECUTIVA - VEDAÇÃO À ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 2.
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO
- PESSOA JURÍDICA BAIXADA - AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE - TESE AFASTADA -
MESMO CNPJ - MERA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO QUE SE IMPÕE
- AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1 . Vedado o conhecimento de matéria não submetida à análise em primeira instância. 2. Mantém-se retificação do polo passivo decorrente de mera alteração da denominação social da pessoa jurídica.

(TJ-SC - AI: 50099503620228240000, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 26/01/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E CONDENOU A PARTE AUTORA AO REEMBOLSO DAS DESPESAS E AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC .
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE, APENAS, DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA PASSAR A CONSTAR A ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA RÉ.
REGULARIZAÇÃO, ENTRETANTO, QUE JÁ FOI REALIZADA, QUANDO O JUIZ “A QUO” DETERMINOU, AINDA QUE EQUIVOCADAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EX-SÓCIO DA EMPRESA QUE NÃO FAZ JUS AO REEMBOLSO DAS DESPESAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS APRESENTOU CONTESTAÇÃO, APESAR DE NÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO E NÃO TER SIDO CITADO . ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, APLICÁVEL SOMENTE QUANDO HÁ EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0003449-47 .2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 05.05.2020)

(TJ-PR - AI: 00034494720208160000 PR 0003449-47 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 05/05/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

Portanto, a sentença terminativa se revela excessivamente formalista e contrária ao espírito do moderno direito processual civil, que busca a efetividade e a justa composição da lide.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a devida regularização do polo ativo, com a inclusão da empresa sucessora,
OTAVIO & COUTO SUPERMERCADOS LTDA
, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, com a análise do mérito da causa, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar